Tribunal: TJDFT
Processo: 0704143-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. FLEXIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir-lhe a dignidade e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).
2. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar. Verbete sumular no 47. Precedentes STJ.
3. A natureza alimentar conferida aos honorários advocatícios permite a aplicação da ressalva trazida pelo §2o do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil para alcançar a referida verba.
4. Contudo, a exceção à impenhorabilidade dos proventos, vencimentos e salários, consoante determinação do art. 833, § 2°, do CPC não permite que o advogado busque a satisfação dos honorários advocatícios em preterição ao crédito perseguido pelo próprio cliente/exequente, titular do direito material violado, cuja satisfação é objeto precípuo do processo, de acordo com a ordem estabelecida no artigo 907 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.